Tribunal: TJDFT
Processo: 0709338-61.2019.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE CRÉDITO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Às relações jurídicas surgidas de empréstimo de valores, firmado com instituição financeira, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor.

2. O Princípio da Informação outorga à Instituição Financeira o dever de prestar ao consumidor de forma transparente, clara, correta e precisa todas as informações pertinentes aos serviços contratados e às consequências advindas do inadimplemento total ou parcial da obrigação, de sorte a repercutir, na fase pré-contratual, na tomada de decisão consciente e na efetividade do direito de escolha.

3. Diante da previsão clara e expressa da espécie de crédito concedido, bem como das taxas de juros aplicáveis, em quadro-resumo do contrato assinado, não se fala em falha no dever de informação.

4. Incumbe ao consumidor demonstrar a onerosidade excessiva oriunda dos juros estipulados pela Instituição Financeira, tendo como parâmetro objetivo a taxa média de mercado para as operações equivalentes contratadas na mesma época, pois a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não constitui abusividade, nos termos da Súmula número 382 do Superior Tribunal de Justiça.

5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.